Tribunal: TJDFT
Processo: 0750041-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750041-55.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA MARIA CARLOS AGRAVADO: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERALDA MARIA CARLOS contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos Execução de Título Extrajudicial n. 0702681-18.2023.8.07.0003, iniciada em seu desfavor por PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA EIRELI, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau revogou a gratuidade de justiça concedida à agravante, por considerar que a renda auferida pela executada é incompatível com a concessão do benefício. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 53845866, analisou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada no recurso e indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Na oportunidade, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Em manifestação acostada sob o ID 54489225, a agravante sustenta a inexequibilidade da decisão que determinou o recolhimento do preparo, sob pena de configurar comportamento contraditório e incorrer em preclusão lógica, uma vez que o recurso versa justamente sobre a gratuidade de justiça revogada na origem. Reitera, ainda, que o endividamento demonstra a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. De acordo com o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, (C)ontra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Assim, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta (Art. 1.021, §2o do CPC). Em que pese as alegações da parte requerente, o pedido de reconsideração formulado na manifestação de ID 54489225 não é capaz de infirmar a decisão exarada sob o ID 53845866, pela qual esta Relatoria analisou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada no recurso e indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Ademais, a decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal não se mostra inexequível, porquanto foi proferida após a análise perfunctória da questão debatida no agravo de instrumento, que concluiu que a parte agravante aufere renda mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, além de possuir empréstimos voluntariamente contraídos que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Assim, após o indeferimento da gratuidade de justiça requerida pela parte recorrente, foi determinado o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Consigno, por fim, que deixo de aplicar o princípio da fungibilidade recursal, a fim de receber a manifestação de ID 54489225 como agravo interno, por considerar que a minuta não está exaustivamente fundamentada. Pelo exposto, nada há a prover quanto à alegação de inexequibilidade da decisão exarada sob o ID 53845866. Determino a intimação da agravante para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024 às 17:23:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora